Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. ENCARGOS PREVISTOS EM ACORDO HOMOLOGADO E NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há irregularidade nos cálculos apresentados pelo credor em Cumprimento de Sentença se os encargos e multas estiverem previstos em acordo homologado pelo Juízo e no contrato de locação.

2. Agravo conhecido e não provido.